Tribunal: TJDFT
Processo: 0717618-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717618-42.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DERMIVAL DA ROCHA SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de reiteração do pedido formulado pela agravante, para sustentação oral por videoconferência, ao argumento de que o domicílio profissional do advogado substabelecido é em Campo Grande/MS (ID 49799217). É o relatório. Decido. 2. O art. 109, § 3o, do Regimento Interno do TJDFT dispõe que “havendo disponibilidade técnica, é permitido ao advogado com domicílio profissional em outra cidade realizar sustentação oral por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que o requeira até o dia anterior ao da sessão”. Na hipótese, o pedido de sustentação oral por videoconferência foi indeferido ao ID 49535351, por se observar que o advogado peticionante possuía escritório em Brasília/DF. À vista disso, a parte apresentou substabelecimento e demonstrou que o advogado responsável pela sustentação oral possui domicílio profissional na cidade de Campo Grande, apresentando sua inscrição no Conselho Seccional da OAB de Mato Grosso do Sul, consoante documentos aos IDs 49799220, 49799221 e ID 49799222. 3. Ante o exposto, defiro o pedido de sustentação oral por videoconferência, nos termos do art. 937, VIII, do CPC e dos arts. 109, § 3o e 110, I, a, do Regimento Interno deste e. TJDFT. Determino à Secretaria que adote as providências cabíveis. Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora